Tribunal: TCU
Processo: 015.857/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2421/2022-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1533/2022-TCU-Plenário (peça 153), por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu do pedido de reexame interposto, por ausência de legitimidade recursal, e indeferiu o ingresso do recorrente nos autos na condição de parte interessada. Considerando que, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando que os embargos opostos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer, haja vista não ter sido o embargante reconhecido como parte interessada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "f", e § 3o, 277, inciso III, e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por ausência de legitimidade recursal; b) dar ciência da presente deliberação ao embargante. 1. Processo TC- Processo 015.857/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Reservada. 1.2. Interessado: Identidade Reservada. 1.3. Órgão: Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.8. Representação legal: Alexandre Rodrigues Souza (OAB/DF 50.319), Carlos Antonio Vieira Fernandes Filho (OAB/DF 34.472), Lucas Almeida Lacerda da Costa (OAB/DF 65.493) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.